Tribunal: CARF
Processo: 10120.722854/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722854/2013-61
ACÓRDÃO
3102-003.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010
PASEP. BASE DE CÁLCULO. “BIS IN IDEM”. INOCORRÊNCIA.
A base de cálculo do PASEP é o valor mensal das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. Não
ocorre o “bis in idem” quando as retenções efetuadas são todas
efetivamente consideradas no momento do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722854/2013-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado que
pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – Pasep relativa aos períodos de apuração de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. O
lançamento inclui a contribuição, juros de mora e multa de ofício de 75%, num valor total de
R$3.456.609,95.
O corpo do auto esclarece que:

Cientificado do Auto de Infração, o autuado apresentou impugnação alegando que
no lançamento não foram observadas as retenções do Pasep já efetuadas no momento das
transferências para o Município, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – SISBB
– Sistema de Informações Banco do Brasil. A permanecer a cobrança, o Município estaria pagando
o mesmo débito duas vezes, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico tributário.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR)
conforme acórdão 15-42.918, cuja ementa está transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO PASEP.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722854/2013-61
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2017 por
via postal, com Aviso de Recebimento, e, em 23/08/2017, apresentou recurso voluntário em que
solicita:

É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Em apertada síntese, são suscitadas questões sobre a não observância, no
lançamento, de retenções já efetuadas no momento das transferências para o município e que a
cobrança representaria um “bis in idem”. Não existe questionamento sobre a legalidade da
incidência do PASEP nos repasses, mas apenas sobre uma alegada cobrança em duplicidade.
Abaixo, excertos do recurso voluntário:

(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722854/2013-61
4

Não assiste razão à recorrente.
O recurso voluntário traz poucos elementos concretos e a alegação de que houve
“bis in idem” é genérica e não traz qualquer detalhamento sobre quais seriam exatamente os
valores que, afinal, teriam sido cobrados em duplicidade.
O acórdão recorrido afirma de forma incisiva que:
Improcede a alegação da impugnante de que no lançamento não foram
observadas as retenções do Pasep efetuadas quando das transferências para o
Município. Veja-se que o somatório das retenções informadas no demonstrativo
anexado pelo impugnante às folhas 108/111 é exatamente o valor considerado
pelo autuante na linha “Retenções ‘site Banco do Brasil’” à folha 52
(71.471,60=65.518,25+425,04+235,85+1.067,84+11,02+4.213,60).
Efetivamente, verifica-se, nas planilhas anexadas ao auto de infração, que, em
todos os meses considerados, a fiscalização excluiu as retenções ao PASEP. O valor acima, de
R$71.471,60 refere-se ao mês de dezembro/10 e, conforme descrito, corresponde exatamente ao
valor considerado pela então impugnante. Tal fato não foi sequer contestado no recurso. Então,
não existe qualquer cobrança em duplicidade, já que as retenções foram descontadas
mensalmente.
Abaixo, exemplo das planilhas utilizadas para definição das bases de cálculo do
lançamento:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722854/2013-61
5

Se existiu alguma cobrança indevida no auto de infração, ela teria que ser
explicitada – o que não ocorreu.
No recurso voluntário, a recorrente traz ainda alegações sobre a multa aplicada:

(...)

O pedido de exoneração da multa não procede.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722854/2013-61
6
Importante salientar que a multa aplicada foi a de 75%, prevista no art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Assim, no que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve
ser aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação que lhe impõe conduta obrigatória.
Conclusão:
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 174
DF CARF MF
Original